Tribunal: TJDFT
Processo: 0761204-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. RÉU PRIMÁRIO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DEFESA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENAS REDIMENSIONADAS. SURSIS. CABIMENTO.
1. Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça devidamente comprovadas nos autos, inclusive com a confissão do réu.
2. Constatado que a reincidência considerada na sentença foi fundamentada em folha de antecedentes penais referente a terceira pessoa, estranha aos autos, e que a do réu não traz nenhuma condenação anterior com trânsito em julgado, deve ser desconsiderada essa agravante e suas consequências.
3. A lesão corporal privilegiada, com previsão no artigo 129, §4o, do Código Penal, exige que o agente pratique o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
4. É necessário o estado de completo domínio do agente pela emoção, a ponto de retirar-lhe o juízo crítico, exigindo-se, ainda, que esse estado psíquico decorra de injusta provocação da vítima e que a reação do agente seja imediata ao fato, o que não se verifica na hipótese.
5. A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.